Tribunal: STF
Processo: HC 68258
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-02
Data de publicação: 1991-04-02

Ementa:
Individualização. Pena  base.  Regras  que  norteiam  a  sua
fixação: art. 59 CP.
         Se inexistirem circunstancias agravantes (art. 61 e 62),  ou
causas de aumento de  pena  (art.  68),  expressamente  previstas  no
Código Penal, a pena base será a definitiva.
         Circunstancia  agravante  do  art.  61,  II,  "g",  do  C.P.
Inaplicabilidade se ela constitui elemento integrante do  tipo  (art.
312, do CP).
         Habeas-Corpus deferido para  excluir  acréscimo  imposto  na
condenação, sem fundamentação.